Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. POLO PASSIVO. UNIÃO. INADMISSIBILIDADE. TEMA No 1150. COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a alegada legitimidade passiva da União para integrar a relação jurídica processual; e b) a competência do Juízo singular para o processamento da demanda.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos representativos da controvérsia do Tema repetitivo no 1150, fixou a tese no sentido de que o Banco do Brasil conta com legitimidade passiva ad causam "para figurar no polo passivo de demanda" a respeito da "eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. 2.1. No mesmo sentido vem se posicionando este Egrégio Tribunal de Justiça. 2.2. Com efeito a Lei complementar no 8/1970 atribuiu ao Banco do Brasil S/A a gestão das contas individuais vinculadas ao PASEP. Por essa razão a aludida sociedade anônima pode ser demandada por eventual falha no cumprimento de seus deveres como gestora.
3. A regra prevista no art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal. No entanto, as entidades públicas constituídas sob a forma de sociedade de economia mista não foram incluídas pelo Texto Constitucional dentre essas hipóteses. É preciso observar, ademais, o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso desprovido.